Tribunal: TJDFT
Processo: 0728176-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728176-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA AGRAVADO: INFOCONNECT CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME DECISÃO Pelo Ofício de ID 18813606, o MM. Juiz Titular da Vara Cível do Guará comunica que exerceu o juízo de retratação e reconsiderou a r. decisão agravada, para determinar o envio da intimação ao logradouro da executada, por via postal, nos exatos termos da regra do art. 513, § 2o, inc. II, do CPC. Com efeito, a reconsideração da decisão agravada importa na perda superveniente do objeto do agravo, vez que não há mais interesse no provimento buscado quando da interposição do recurso. Por essas razões, ante a reconhecida perda do interesse recursal, reputo prejudicado o julgamento do presente recurso e a ele nego seguimento, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87 inc. III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. P.I. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator